Tribunal: TJDFT
Processo: 0726447-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO. VALIDADE. ONEROSIDADE CONTRATUAL. MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio e recebimento da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a entrega pessoal ao fiduciante.
3. A suposta onerosidade excessiva do contrato e o alegado aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor são matérias afeta ao próprio mérito da defesa, o que não pode ser apreciado em sede de agravo de instrumento, devendo restar comprovado em necessária dilação probatória.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.